Tribunal: STF
Processo: HC 100695
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Impossibilidade. 3. De acordo com o art. 44, inciso III, do Código Penal, para que a pena privativa de liberdade possa ser substituída por restritiva de direitos, faz-se necessário que as circunstâncias judiciais do paciente indiquem que a substituição é suficiente. 4. Regime inicial de cumprimento de pena. Com base no art. 33, § 2º, c, do Código Penal, a despeito de a condenação aplicada ser inferior a quatro anos, há a presença de circunstâncias desfavoráveis ao paciente, o que possibilita a aplicação de regime mais gravoso para o cumprimento da pena do que aquele previsto no art. 33, § 2º, c, do Código Penal, devendo ser mantido o regime semiaberto. 5. Habeas Corpus indeferido.